Tribunal: TJSP
Processo: 1001592-92.2017.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Acidente Vascular Cerebral – AVC. Fratura no fêmur. Pretensão de obtenção de funcionária pública para auxiliá-la em tratamento de fisioterapia em cidade vizinha. O Estado já cumpre seu dever de fornecer tratamento para o tratamento da patologia da autora. Não ficou demonstrada a imprescindibilidade do serviço de acompanhante, pois esta função pode ser exercida

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Acidente Vascular Cerebral – AVC. Fratura no fêmur. Pretensão de obtenção de funcionária pública para auxiliá-la em tratamento de fisioterapia em cidade vizinha. O Estado já cumpre seu dever de fornecer tratamento para o tratamento da patologia da autora. Não ficou demonstrada a imprescindibilidade do serviço de acompanhante, pois esta função pode ser exercida por qualquer pessoa, inclusive familiares e conhecidos. Interpretação teleológica. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1001592-
92.2017.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante TEREZINHA DE
FÁTIMA DA COSTA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001592-92.2017.8.26.0252-Ipauçu - Voto no 18834
2
VOTO No 18834
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1001592-92.2017.8.26.0252
COMARCA: IPAUÇU VARA ÚNICA
APELANTE: TEREZINHA DE FÁTIMA DA COSTA OLIVEIRA (AJ)
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
JUIZ: LUCILLANA LUA ROOS DE OLIVEIRA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
Acidente Vascular Cerebral AVC. Fratura no fêmur.
Pretensão de obtenção de funcionária pública para
auxiliá-la em tratamento de fisioterapia em cidade
vizinha. O Estado já cumpre seu dever de fornecer
tratamento para o tratamento da patologia da autora. Não
ficou demonstrada a imprescindibilidade do serviço de
acompanhante, pois esta função pode ser exercida por
qualquer pessoa, inclusive familiares e conhecidos.
Interpretação teleológica. Sentença de improcedência.
Manutenção. Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência ajuizada por Terezinha De Fátima da Costa Oliveira contra o Município de
Ipaussu na qual alega, em síntese, que sofreu acidente vascular cerebral (AVC) e
fraturado o fêmur, motivo pelo qual se utiliza de cadeira de rodas, necessitando de uma
acompanhante do sexo feminino para auxiliá-la quando se desloca a Botucatu para
tratamento fisioterápico. Diante do exposto, requer a procedência da demanda para que o
Município disponibilize uma funcionária da Secretaria Municipal para acompanhar a
autora no tratamento em Botucatu.
A liminar foi indeferida (fls. 35/36). O Ministério Público ofertou
parecer opinando pela improcedência da ação. A r. sentença de fls. 186/191 julgou a
ação improcedente, arcando a autora com honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a concessão dos benefícios de gratuidade da justiça.
A autora apela alegando, em síntese, que embora o Estado
forneça serviços de transporte e tratamento médico, necessita de uma funcionária para
acompanhá-la, tendo em vista que nenhum membro de sua família possui condições de
acompanhá-la. Alega, ainda, que não dispõe de recursos para contratar acompanhante,
já que é pobre, cabendo ao apelado atender as necessidades especiais, não bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001592-92.2017.8.26.0252-Ipauçu - Voto no 18834
3
apenas o fornecimento do transporte até o hospital. Sustenta que não se trata de
cuidador 24 horas por dia, mas apenas uma acompanhante para os dias em que se
desloca para tratamento na cidade de Botucatu. Diante do exposto, requer o provimento
ao recurso a fim de que a r. sentença seja reformada e o pedido da autora julgado
procedente. (fls. 197/199).
Contrarrazões (fls. 203/213).
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou às fls. 224/227.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por Terezinha
de Fátima da Costa Oliveira, na qual alega que sofreu AVC isquêmico (CID I63) e
fraturou o fêmur, utilizando-se de cadeira de rodas para se locomover (fls. 12). Por essas
razões, afirma que necessita de acompanhamento para que possa fazer suas
fisioterapias na cidade de Botucatu. Pleiteou a disponibilização de uma funcionária
pública para auxiliá-la ante a negativa estatal pela via administrativa (fls. 14).
Em primeiro lugar, observa-se pelo testemunho realizado em
juízo, que a apelante não se encontra em situação de abandono ou de rua de modo que
possui familiares e pessoas próximas que auxiliam em suas atividades diárias,
relacionadas à higiene pessoal, alimentação e vigilância.
Como bem observado pelo juízo a quo, a testemunha Mariana
Karine Assis da Luz afirmou que o próprio motorista, designado pelo Município, auxilia a
mesma no hospital, além dos funcionários do local; já a Nalva Aparecida de Assis afirmou
que o marido da autora lhe assiste nas atividades diárias (fls. 188).
Como bem decidido pelo juiz a quo, “infere-se das provas
produzidas, portanto, que a Municipalidade requerida não se nega a oferecer os serviços
necessários ao tratamento médico da autora, na medida em que oferece os
medicamentos e serviços de acompanhamento clínico e transporte para outras cidades.
Pretende a autora, em verdade, ver o Município obrigado a lhe oferecer os serviços de
um cuidador, que além de poder ser exercido por qualquer pessoa apta a auxiliar a
demandante em suas atividades rotineiras, escapa à obrigação do Estado no tocante ao
acesso à saúde” (fls. 189)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001592-92.2017.8.26.0252-Ipauçu - Voto no 18834
4
Dessa forma, conclui-se que não restou demonstrada a
imprescindibilidade do serviço de acompanhante, pois esta função pode ser exercida por
qualquer pessoa, tanto familiares quanto conhecidos, que por vezes já assistiram a
autora.
Interpreta-se teleologicamente que a lei requer o fornecimento,
pelo Estado, do essencial para zelar pela saúde da autora, fato já executado pelo
Município, uma vez que o ele fornece o tratamento e a locomoção necessária para que a
autora trate sua patologia. É o que se depreende da leitura do art. 196 da CF.
Sendo assim, a r. sentença merece ser mantida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
da autora.
PAULO GALIZIA
Relator